Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707150-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ZULEIKA FERNANDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, parte réu, contra a r. decisão interlocutória (ID 185618476) proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada (processo n. 0722154-75.2023.8.07.0007), indeferiu o pedido de admissão de denunciação da lide da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNAÍ LTDA -CAPUL. A parte agravante (ID 56173935), em síntese, alega que na presente demanda não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o contrato em tela foi celebrado entre duas pessoas jurídicas – UNIMED E COOPERATIVA UNAÍ - e, portanto, cabível a denunciação a lide. Aduz que o ingresso da denunciada se justifica pela necessidade de ela responder aos fatos narrados, a que deu causa, em caso de eventual condenação. Defende que a única empresa que deveria ser responsabilizada por qualquer ato que envolvam as cláusulas da apólice em discussão, é a estipulante, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNAÍ LTDA - CAPUL, a qual, deve integrar o polo passivo da demanda principal, nos termos do artigo 125, II, do Código de Processo Civil. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que seja deferida a denunciação da lide, com o chamamento da denunciada para integrar o polo passivo da demanda principal. Preparo recolhido (ID 56173941 e 56173942). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito invocado. Os documentos que instruem os autos comprovam que a autora aderiu a plano de saúde coletivo por adesão oferecido pela UNIMED, tendo como estipulante a COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNAÍ LTDA - CAPUL, conforme se verifica nos ID’s 175733389 a 175733392. Ao contrário do que alega a agravante, a relação jurídica que decorre da contratação de plano de saúde com operadora de plano privado de assistência de saúde, na modalidade coletivo, encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes estão submetidas à hipótese normativa definidora das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990). Por esse motivo, inviável a denunciação da lide, em razão da previsão expressa do art. 88 do CDC, conforme entendimento desta E. Corte (Acórdão 1311775, 07010611320198070002, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrada a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo para manter a inadmissão da denunciação da lide. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital